Tribunal: STF
Processo: RE 74809
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
1) AUTOMOVEL ESTRANGEIRO IMPORTADO EM 1958 E DESEMBARACADO PELA
ALFÂNDEGA, COM O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS, APREENDIDO EM 1965,
SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE QUE SE TRATAVA DE VEÍCULO QUE NÃO
PODERIA SER INTRODUZIDO NO BRASIL, DADO O SEU PREÇO;
2) ILICITUDE DE SUA APREENSAO PELA ALFÂNDEGA. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL; 3). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS
DESPROVIDO.